Tribunal: TJBA
Processo: 8012588-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012588-79.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FOSNOR - FOSFATADOS DO NORTE-NORDESTE S/A Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação anulatória de débito fiscal visando a desconstituição de crédito tributário relativo ao ICMS. 2. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a perda superveniente do objeto em razão da adesão da autora ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) e do pagamento integral da dívida, inclusive dos honorários administrativos, afastando, contudo, a condenação em verba de sucumbência. 3. O Estado apelou, sustentando a necessidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários de sucumbência quando, ao aderir a programa de recuperação fiscal (REFIS), o débito transacionado já inclui o pagamento de honorários advocatícios administrativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 400 (REsp 1.143.320/RS) sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que é indevida a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios quando há desistência da ação judicial para adesão a programa de parcelamento fiscal, pois a verba honorária já está compreendida no encargo legal previsto no Decreto-Lei nº 1.025/1969. 6. A Lei Estadual nº 13.803/2017 (Bahia), que rege o programa de transação tributária, dispõe expressamente, em seu art. 4º, que os honorários advocatícios decorrentes da cobrança da dívida ativa são reduzidos e incluídos no valor do acordo celebrado, o que demonstra que a verba já foi contemplada na quitação administrativa. 7. Assim, a condenação judicial adicional em honorários de sucumbência configuraria bis in idem, vedado pela jurisprudência consolidada do STJ e reiteradamente reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia. 8. A adesão ao REFIS implica confissão irretratável da dívida e renúncia ou desistência das ações judiciais, conforme o art. 6º da Lei Estadual nº 13.803/2017, o que não viola os arts. 85 e 90 do CPC, pois a lei especial já disciplina a forma de pagamento da verba honorária. 9. Jurisprudência recente do TJ-BA confirma que, havendo previsão legal de inclusão dos honorários na transação fiscal, é inviável a imposição de nova condenação sucumbencial, sob pena de duplicidade de pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. É incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários de sucumbência quando o débito fiscal foi transacionado mediante adesão a programa de recuperação fiscal que já inclui a verba honorária administrativa. 2. A cobrança judicial de honorários em tais hipóteses caracteriza bis in idem, vedado pela jurisprudência do STJ e pela legislação estadual aplicável. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8012588-79.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, o Estado da Bahia e, como apelada, a Fornor - Fosfatados do Norte-Nordeste S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça